Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-72.2025.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002051-72.2025.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCELIA RODRIGUES DOS REIS SOARES - CPF: 847.460.761-20 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO DE BRITO TELES JUNIOR - CPF: 024.099.191-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MIGUEL VAZ RIBEIRO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Concurso público. Posse em cargo de professora. Anulação da posse por atraso de um dia na entrada em exercício. Caso fortuito. Problema na mecânica durante deslocamento interestadual. Violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo administrativo. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito e do Secretário Municipal de Governo e Administração de Lucas do Rio Verde/MT, que tornaram sem efeito a posse da impetrante no cargo de Professora de Pedagogia, em razão do não comparecimento na data estipulada para entrada em exercício. A impetrante comprovou atraso de um dia decorrente de pane mecânica durante viagem interestadual, tendo comparecido à Prefeitura no dia seguinte ao prazo fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o ato administrativo que anula a posse de candidata aprovada em concurso público por atraso mínimo na entrada em exercício, quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito e evidenciada a boa-fé da candidata, bem como se a decisão administrativa que desconsidera tais circunstâncias viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o que se verifica quando os fatos demonstram de forma inequívoca a ocorrência de circunstância alheia à vontade da impetrante que impossibilitou sua apresentação na data estipulada.

4. A documentação juntada aos autos comprova que a candidata iniciou deslocamento interestadual para assumir o cargo, tendo ocorrido pane mecânica em seu veículo durante o trajeto, fato corroborado por nota fiscal de reparo emergencial e comprovantes de deslocamento até a sede da Prefeitura no dia subsequente ao prazo fixado.

5. A atuação administrativa pautada exclusivamente no formalismo do prazo, sem análise das circunstâncias de força maior apresentadas, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que limitam a discricionariedade administrativa e impedem a adoção de medidas excessivas ou desproporcionais diante do caso concreto.

6. A anulação da posse constitui medida extrema e desproporcional frente a atraso mínimo justificado por evento imprevisível, sobretudo quando inexistem indícios de má-fé ou prejuízo à Administração Pública.

7. Verifica-se, ainda, afronta ao devido processo administrativo, uma vez que a decisão que tornou sem efeito a posse foi proferida sem oportunizar à servidora a apresentação prévia de justificativa e documentação comprobatória do impedimento.

IV. Dispositivo e tese.

8. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A anulação da posse de candidato aprovado em concurso público por atraso mínimo na entrada em exercício revela-se ilegal quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior que impossibilitou o comparecimento na data estipulada. 2. A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo administrativo, sendo vedado o formalismo excessivo que desconsidere circunstâncias justificadas e a boa-fé do candidato.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI no 3535622-58.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Soares, Câmaras Cíveis, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessári
a
d
a

s
entença
proferida pelo Juízo da

3a
Vara Cível
da
Comarca
de
Lucas
do
Rio Verde
, nos autos do Mandado de Segurança n.
1002051-72.2025.8.11.0045
, onde foi concedida
a segurança contra ato atribuído ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Governo e Administração, para anular a decisão administrativa que tornou sem efeito a posse da impetrante no cargo de Professora de Pedagogia, determinando a concessão de novo prazo para a entrada em exercício.

Na exordial, a impetrante narrou ter sido aprovada no Concurso Público n
.
001/2022, tendo tomado posse formal em 17 de dezembro de 2024. Aduziu que, valendo da prerrogativa legal, solicitou a prorrogação do prazo para entrada em exercício, o qual foi fixado para o dia 15 de janeiro de 2025.

Relatou que, residindo em Aparecida de Goiânia/GO, iniciou o deslocamento rodoviário para Lucas do Rio Verde/MT, mas foi surpreendida por avarias mecânicas em seu veículo na cidade de Primavera do Leste/MT, fato que a impediu de chegar ao destino na data aprazada. Informou que compareceu à Prefeitura na manhã do dia seguinte, 16 de janeiro de 2025, ocasião em que foi comunicada da anulação de sua posse por decurso de prazo, decisão esta que impugna por violação a direito líquido e certo e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela ratificação integral da sentença

(Id
352783362
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

O controvérsia da remessa necessária reside na análise da legalidade do ato administrativo que tornou sem efeito a posse da impetrante devido a um atraso de apenas um dia na sua apresentação para entrada em exercício, atraso este justificado por problemas mecânicos em viagem interestadual.

Compulsando os autos, os fatos estão devidamente documentados e delineiam a seguinte cronologia:

a)
Aprovação e Posse:
A impetrante foi aprovada em concurso público, nomeada e assinou o
Termo de Posse n. 416/2024
em 17.12.2024 (Id 347758917, fl. 2);

b)
Prorrogação:
No mesmo ato, solicitou prorrogação do prazo para entrada em exercício, direito previsto no Estatuto do Servidor local, comprometendo-se a comparecer em 15.1.2025 (Id 347758917, fl. 4);

c)
O Impedimento:
A impetrante comprovou documentalmente residir em Aparecida de Goiânia/GO (comprovantes de residência e certidões anexas – Id. 347758916). Para assumir o cargo, empreendeu viagem até Lucas do Rio Verde/MT;

d)
A Prova do Caso Fortuito:
O documento fiscal de serviços mecânicos (ID 347758920) emitido em Primavera do Leste/MT comprova a realização de reparo de emergência ("troca de mangueira superior do radiador") em seu veículo Ford Fiesta. Ainda que a emissão da nota tenha data de 17.1.2025, a localização (Primavera do Leste — rota entre Goiás e Lucas do Rio Verde) e a natureza do serviço corroboram a narrativa de pane mecânica durante o trajeto crítico para a apresentação;

e)
A Apresentação:
Recibos de transporte por aplicativo (Uber) juntados aos autos (ID 347758923 e 347758922) demonstram que a impetrante já estava em Lucas do Rio Verde na manhã do dia
16.1.2025
, dirigindo-se à Prefeitura às 06h47, evidenciando sua boa-fé e diligência em mitigar o atraso.

O ato impugnado ("Nulidade do Ato de Posse", datado de 16.1.2025 – Id 347758917, fl. 3) se baseou estritamente no decurso do prazo do dia 15.1.2025, sem considerar as justificativas apresentadas.

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade. Contudo, a legalidade não pode ser interpretada de maneira estanque, divorciada da realidade fática e dos demais princípios que regem o direito administrativo.

Como mencionado pelo Juízo sentenciante:

A impetrante comprovou, entretanto, que não iniciou suas atividades por motivos externos e imprevisíveis, que não decorreram de sua vontade.

De fato, não há dispositivo legal expresso ou previsão editalícia que autorize, em hipóteses de força maior, a prorrogação da entrada em exercício, culminando a nulidade do ato de posse, desta forma, na exclusão sumária da candidata do concurso.

Também é certo que está na esfera de discricionariedade da Administração estabelecer os critérios para admissão de determinado cargo público, a depender da sua natureza e da sua complexidade.

No entanto, a discricionariedade da Administração encontra limite nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo certo que, quando feridos tais princípios, o ato poderá ser revisto pelo Judiciário, uma vez que estará eivado de ilegalidade.

Sob esse aspecto, vê-se que o ato de nulidade do ato de posse da impetrante é desarrazoado, já que constatada a impossibilidade de comparecimento por força maior, eis que o veículo sofreu pane mecânica durante o percurso. Não se admite a anulação da posse de um candidato aprovado em todas as fases do certame por atraso tolerável decorrente de motivo de força maior, diante da inexistência de culpa ou má-fé e da demonstração de boa-fé.

A Administração tinha o dever legal de analisar a ocorrência de força maior antes de tornar sem efeito a posse.

Além disso, o ato administrativo não subsistiria ao crivo dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A razoabilidade atua como limitadora da discricionariedade administrativa, impedindo que a Administração adote medidas que, embora formalmente legais, mostrem-se absurdas ou excessivas diante do caso concreto. A proporcionalidade, por sua vez, exige adequação entre os meios utilizados e os fins almejados.

A anulação da posse (sanção extremada) não guarda proporção com a conduta da impetrante (atraso mínimo justificado). O interesse público reside no provimento do cargo por pessoa selecionada via concurso, e não na exclusão de candidatos por formalismo exacerbado que desconsidera a realidade humana e os imprevistos da vida.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência pátria de que o rigor dos prazos em concursos públicos deve ser mitigado diante de situações de força maior, sob pena de violação ao direito líquido e certo do candidato:

Em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, bem como ausentes prejuízos à Administração Pública, excepcionalmente, cabível a prorrogação do prazo para posse em concurso público, não realizada por motivo de força maior, alheio à vontade do candidato. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35356225820248130000, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis)

Ademais, verifica-se violação ao devido processo legal administrativo. A decisão de tornar sem efeito a posse foi tomada de plano, no dia 16.1.2025, sem oportunizar à servidora o contraditório para apresentar sua justificativa e os documentos comprobatórios do impedimento. A "Nulidade do Ato de Posse" foi lavrada e acolhida pelo Prefeito no mesmo dia em que a impetrante compareceu à Prefeitura, demonstrando uma atuação administrativa automatizada e desprovida da necessária cautela.

Portanto, a sentença que concedeu a segurança é irretocável, pois reconheceu a prova pré-constituída da força maior, aplicou corretamente a exceção prevista na legislação municipal e considerou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar um ato administrativo excessivamente formalista.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29a Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026